Tribunal: TJDFT
Processo: 0779629-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONJUNTOS DE CAMA E COLCHÃO EM DESCONFORMIDADE COM O MODELO ESCOLHIDO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00). ATA NOTARIAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR GASTO PELA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A autora realizou a compra de três conjuntos box (cama e colchão), um com cama auxiliar e os outros dois com baú com abertura lateral, pelo valor de R$ 1.810,14, com previsão de entrega em 20 dias úteis a contar da data da venda. No entanto, além de não respeitar o prazo combinado, a entrega de dois conjuntos em desconformidade com o pedido, em duas oportunidades, fez com que sua família ficasse mais de 2 meses dormindo em colchões no chão, emprestados por familiares. Pretende a indenização por dano moral e a devolução do valor pago pela ata notarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos (i) a configuração do dano moral e eventual indenização e (ii) a possibilidade de restituição do valor pago pela autora na confecção da ata notarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descaso demonstrado pelos recorridos quanto ao cumprimento do prazo de entrega estipulado e a resolução do problema, bem como o envio de objetos em desconformidade com o contratado em duas oportunidades, caracteriza falha na prestação de serviços e, no caso, configura dano moral, tendo em vista obrigou a recorrente a dormir em colchões no chão junto com suas três crianças durante cerca de 3 meses. O valor de R$ 2.000,00 se revela razoável e proporcional às circunstâncias vividas pela recorrente e não incorre em enriquecimento ilícito.
4. Inviável a condenação dos recorridos à devolução do valor pago pela autora/recorrente na confecção da ata notarial, pois se trata de meio complementar de prova utilizado voluntariamente pela parte para garantir maior segurança jurídica às suas alegações e, ao fim, lograr sucesso na presente ação. Assim, não verificada a imprescindibilidade da prova, mas sim mera opção da parte, impossível imputar à parte contrária responsabilidade pela referida escolha.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar as recorridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, com incidência da SELIC desde o presente arbitramento. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: Ac. 1780620, 1600654, 1376687.